Tribunal: TJDFT
Processo: 0713970-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0713970-59.2020.8.07.0000 PACIENTE: IGOR LUIZ BENTO SILVA IMPETRANTE: CLEIDER RODRIGUES FERNANDES, BRUNO CALEO ARARUNA DE OLIVEIRA, PRISCILA TEIXEIRA DE RESENDE AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BRASILIA DECISÃO Os advogados Bruno Caleo Araruna de Oliveira, Cleider Rodrigues Fernandes e Priscila Teixeira de Resende impetram habeas corpus em favor de Igor Luiz Bento da Silva contra ato do Juízo da Segunda Vara Criminal de Brasília que lhe manteve a prisão preventiva, decretada para garantir a ordem pública e a ordem econômica, a pedido do Delegado-Chefe da Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais, avalizado pela Promotoria de Justiça. Informam que o paciente foi denunciado por infringir os artigos 180, § 2o, e 288, do Código Penal, e 1o, inciso I, da Lei 8.176/1991; e que o mandado de prisão aguarda cumprimento. Sustentam que não há os requisitos da prisão preventiva, sendo a fundamentação raquítica e inconsistente, não a justificando. Alegam que a ordem de prisão já cumpriu a finalidade de desmantelar a associação criminosa dedicada ao furto e à receptação de combustíveis, considerando que vários corréus foram soltos. Dizem que o paciente, apesar de não ter sido preso, não pode ser considerado foragido, pois os mandados coercitivos de prisão, de busca e apreensão e de citação form expedido com endereço incorreto. Ademais, o paciente foi diagnosticado com neoplasia benigna de glândulas salivares e está com cirurgia marcada; ao tomar conhecimento da ação penal, ele constituiu advogado que, em 14/02/2020 apresentou a resposta à acusação. Argumentam que a revogação da ordem de prisão também é necessária em virtude da pandemia do coronavírus, consoante recomendação do Conselho Nacional de Justiça. Ressaltam que ele é primário e trabalhador e requerem, liminarmente, salvo-conduto para que possa comparecer às audiências designadas para julho de 2020; no mérito, pedem revogação da prisão preventiva. O paciente conta quarenta anos de idade e foi denunciado por infringir os artigos 180, § 2o, e 288, do Código Penal, e 1o, inciso I, da Lei 8.176/1991. O mandado de prisão do paciente aguarda cumprimento, mas ele já apresentou sua resposta à acusação. Este é o segundo habeas corpus impetrado em favor do paciente. No primeiro, os requisitos da prisão preventiva foram analisados pela Turma, que manteve a ordem de prisão por unanimidade, com ressalva do entendimento pessoal deste Relator quanto à desnecessidade da constrição, ficando o acórdão assim ementado: HABEAS CORPUS. CRIMES DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E REVENDA DE COMBUSTÍVEIS EM DESCONFORMIDADE COM A LEI (ARTIGO 1o, INCISO I, LEI 8.176/1991). PACIENTE QUE, JUNTO COM QUINZE COMPARSAS, INTEGRAVA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA A FURTO E RECEPTAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA. 1 Paciente denunciado por infringir os artigos 180, § 2o e 288 do Código Penal e 1o, inciso I, da Lei 8.176/1991, porque entre junho e dezembro de 2019 integrou associação criminosa voltada a furto e receptação de combustíveis; receptou diversas vezes combustíveis de motoristas de caminhões-tanque que furtavam os produtos; e adquiriu, distribuiu e revendeu derivados de petróleo em desacordo com a lei. 2 Considerando que a Turma denegou habeas corpus impetrados em favor de corréus envolvidos nos mesmos fatos, aplica-se esse entendimento predominante, que enxergou a prisão preventiva como necessária para garantir a ordem pública e a ordem econômica, ante a gravidade dos fatos praticados pela associação criminosa. 3 Ordem denegada. (HBC 0700488-44.2020.8.07.0000, Relator: George Lopes Leite, 1a T., Julgamento em 06/02/2020, Publicação no DJe em 11/02/2020, Acórdão 1.228.239). O paciente, representado por outro advogado, interpôs recurso ordinário com pedido liminar em face desse acórdão, que foi indeferido em 17/02/2020 pelo Ministro Ribeiro Dantas, sendo-lhe negado provimento em 18/05/2020. Destaca-se que, à época, a Defesa dos doze réus, inclusive a do paciente, impetraram habeas corpus questionando a prisão preventiva, e na sessão de 23/01/2020, a Turma negou habeas corpus de dois corréus, em quórum formado pelos eminentes Desembargadores Mario Machado, Cruz Macedo e Carlos Pires Soares Neto (Acórdãos 1.225.024 e 1.225.107). Na sessão seguinte, 30/01/2020, a Turma denegou por maioria habeas corpus impetrados em favor de oito réus, sendo voto vencido este Relator, que concedia parcialmente a ordem (Acórdãos 1.226.424, 1.226.425, 1.226.428, 1.226.430, 1.226.432, 1.226.433, 1.226.438 e 1.226.445). Na sessão subsequente, de 06/02/2020, a Turma denegou habeas corpus de outros dois réus, incluindo o paciente, em que este Relator quedou-se à supremacia da colegialidade, dessa vez acompanhando a maioria que se formou sobre o tema, ressalvando o entendimento pessoal, que julgava adequado substituir a prisão pelo monitoramento eletrônico (Acórdãos 1.228.219 e 1.228.239). Entre 06 e 10/03/2020, o Juízo revogou a prisão preventiva de onze réus, substituindo-a por cautelares alternativas, mas beneficiando apenas os réus presos, entendendo que a constrição cautelar atingira sua finalidade, mantendo-a, todavia, para os foragidos, inclusive o paciente, invocando a garantia da ordem pública e da aplicação da lei. O corréu Fernando Pereira da Silva, mesmo estando foragido, impetrou habeas corpus pedindo a revogação da prisão preventiva, mas, conforme ressaltado, a Turma denegou a ordem por maioria, vencido o Relator (Acórdão 1.226.438). A Defesa recorreu, sendo a liminar negada pelo Ministro Ribeiro Dantas, mas o réu se entregou e pediu reconsideração da decisão negando a a liminar, o que se concedeu em 14/04/2020. O paciente Igor pediu a extensão da liminar, mas em 08/05/2020 o Ministro citado a negou, afirmando que Fernando se apresentara espontaneamente, expondo-se à prisão, enquanto Igor continuava foragido. Em 11/05/2020, o Juízo negou de novo a revogação da prisão preventiva do paciente, afirmando-a necessária para garantir a aplicação da lei penal, mais uma vez ressaltando a situação de quem se acha foragido, diferente do caso do corréu Fernando Pereira da Silva, solto por ordem do Superior Tribunal de Justiça depois de se apresentar à Polícia para cumprir o mandado de prisão. Acrescentou que o Estado vem adotando medidas para garantir a saúde dos presos no contexto atual de pandemia do coronavírus. Em consulta ao PJe de 1o Grau, vê-se que em 28/05/2020 a audiência de instrução e julgamento foi designada para os dias 27, 28 e 29/07/2020. Cabe ressaltar que a Organização Mundial de Saúde reconheceu a contaminação com o coronavírus, COVID-19, como pandemia no dia 11/03/2020 e desde então autoridades públicas de todas as esferas têm determinado medidas drásticas para prevenir contaminações de grande escala. Assim é que o Conselho Nacional de Justiça, em 17/03/2020, editou a Recomendação 62, sugerindo a reavaliação da necessidade da segregação caso a caso, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos, conforme o contexto local de disseminação do vírus. Posteriormente, o Plenário da Suprema Corte decidiu não referendar liminar concedida pelo Ministro Marco Aurélio na ADPF 347/DF acerca das providências sugeridas ao Juízo da Execução Penal, mas determinou que o Judiciário deva seguir as recomendações do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, procedendo a análise da situação de risco individualizada, mediante as condições definidas pelo Juízo da Execução. Por sua vez, o Juízo das Execuções Penais do Distrito Federal alterou a rotina carcerária para minimizar os efeitos das restrições impostas para prevenção do risco de contágio da doença. Assim, tudo isso levado em conta, num juízo de cognição sumária, até o momento, percebe-se que as medidas adotadas para prevenção da saúde da população carcerária em decorrência da COVID-19 estão sendo ajustadas de acordo com a evolução dos casos que se altera a cada dia. Por outro lado, destaca-se que o paciente apresentou documento do Hospital de Base, datado de 05/12/2019, com diagnóstico de neoplasia benigna e indicação de cirurgia. Conforme ressaltado, a ordem de prisão preventiva do paciente foi analisada recentemente pela Turma, que denegou habeas corpus, sendo tal decisão mantida pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso ordinário. Cabe, pois, ao Colegiado examinar se há fatos novos aptos a justificar o reexame da prisão preventiva. Assim, indefere-se a liminar. Solicitem-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 08 de junho de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator